Tribunal: STF
Processo: ARE 732931
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Ausência de omissão, de contradição e de obscuridade. Precedentes. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Precedentes. Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou em momento anterior. Não obsta a formação da coisa julgada o extraordinário indeferido na origem por ser inadmissível. Precedentes de ambas as Turmas. 



    1. Inexiste na espécie hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório, conforme previsto no art. 337 do Regimento Interno da Corte.



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que, “quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente do seu trânsito em julgado” (Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/09/07).



    3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão.



    4. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).



    5. Diante da jurisprudência desta Corte, preconizada no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), o trânsito em julgado da condenação se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição, considerada a pena em concreto aplicada.